Tribunal: CARF
Processo: 16327.720872/2018-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720872/2018-82
ACÓRDÃO
3201-012.205 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (NOVA DENOMINAÇÃO DA COMPANHIA
DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
REGIME CUMULATIVO. FATURAMENTO. RECEITA BRUTA. ABRANGÊNCIA.
Compõem o faturamento ou receita bruta no regime cumulativo das
contribuições as receitas operacionais intrinsecamente conectadas ao
objeto social da pessoa jurídica, ou seja, ínsitas a sua atividade principal.
RECEITAS FINANCEIRAS. RESERVAS TÉCNICAS. INVESTIMENTO. INCIDÊNCIA.
As receitas financeiras decorrentes de investimentos das reservas técnicas
são receitas operacionais relacionadas ao objeto social e às atividades
operacionais das empresas seguradoras, razão pela qual sobre elas incidem
as contribuições cumulativas.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
REGIME CUMULATIVO. FATURAMENTO. RECEITA BRUTA. ABRANGÊNCIA.
Compõem o faturamento ou receita bruta no regime cumulativo das
contribuições as receitas operacionais intrinsecamente conectadas ao
objeto social da pessoa jurídica, ou seja, ínsitas a sua atividade principal.
RECEITAS FINANCEIRAS. RESERVAS TÉCNICAS. INVESTIMENTO. INCIDÊNCIA.
As receitas financeiras decorrentes de investimentos das reservas técnicas
são receitas operacionais relacionadas ao objeto social e às atividades
operacionais das empresas seguradoras, razão pela qual sobre elas incidem
as contribuições cumulativas.
Fl. 1874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.205 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720872/2018-82
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Flávia Sales Campos Vale, Rodrigo Pinheiro Lucas
Ristow e Fabiana Francisco de Miranda, que lhe davam provimento.
Sala de Sessões, em 28 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flávia
Sales Campos Vale, Bárbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco de Miranda e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado em
face da decisão da Delegacia de Julgamento (DRJ) em que se julgou improcedente a Impugnação
apresentada para se contrapor aos autos de infração, relativos à Cofins e à contribuição para o PIS
cumulativas, decorrentes da inclusão, na base de cálculo dessas contribuições, das aplicações
financeiras referentes às reservas técnicas, legalmente impostas às sociedades seguradoras, que
se enquadravam dentre as atividades típicas dessas empresas (receitas operacionais), podendo,
consequentemente, sofrer a regular incidência das referidas contribuições.
Segundo a fiscalização, nas decisões judiciais obtidas pelo contribuinte, houve o
afastamento apenas do alargamento da base de cálculo das contribuições cumulativas em relação
às receitas não operacionais, mantendo-se incólume a constitucionalidade da totalidade das
receitas advindas das atividades principais ou acessórias que compõem a receita operacional da
pessoa jurídica, ou seja, seu objeto social.
Na Impugnação, o contribuinte requereu o cancelamento dos autos de infração,
aduzindo que os rendimentos financeiros decorrentes dos ativos garantidores das reservas
técnicas não se enquadravam no conceito de receita bruta, sobretudo porque tais montantes não
estavam atrelados à atividade principal por ele desenvolvida.
A Delegacia de Julgamento (DRJ) não conheceu dos argumentos de defesa
encetados pelo então Impugnante, em razão da concomitância da discussão das matérias nas
esferas judicial e administrativa, tendo o acórdão sido ementado nos seguintes termos:
Fl. 1875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.205 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720872/2018-82
3
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA DE OBJETO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de
qualquer espécie interposto, tornando administrativamente definitivo o crédito
tributário discutido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/05/2019 (fl. 1.744), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 10/06/2019 (fl. 1.745) e reiterou seu pedido,
repisando os argumentos de defesa.
Por meio do acórdão no 3402-010.024, de 23/11/2022, a 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 3a Seção do CARF decidiu por afastar a concomitância, determinando-se o retorno dos
autos à DRJ para novo julgamento, com a devida análise da Impugnação então apresentada pelo
Recorrente, cuja ementa assim dispôs:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA. INOCORRÊNCIA
Não ocorre a concomitância quando o objeto pleiteado nas ações judiciais seja
amplo do que o objeto sob discussão na esfera administrativa.
Em 14/09/2023, a DRJ prolatou nova decisão, julgando improcedente a
Impugnação, tendo o novo acórdão sido ementado nos seguintes termos:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
REGIME CUMULATIVO. SOCIEDADES SEGURADORAS. BASE DE CÁLCULO. RECEITAS
FINANCEIRAS.
As receitas financeiras auferidas a partir dos “investimentos compulsórios”
efetuados com vistas à formação das chamadas “reservas técnicas”, em
observância ao Decreto-Lei no 73/1966, compõem a base de cálculo da Cofins em
regime de apuração cumulativa. A efetivação desses investimentos
normativamente compulsórios e a cotidiana administração da alocação desses
recursos nas diferentes aplicações admitidas em lei consistem em atividade
empresarial própria, porquanto tipificada legalmente como inerente e imperiosa
ao desenvolvimento das operações que compõem o objeto social de toda e
qualquer sociedade seguradora. Assim, a exploração de tal atividade subsume-se
ao conceito de faturamento, entendido como a receita bruta obtida pela pessoa
jurídica no exercício de seu objeto social.
Fl. 1876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.205 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720872/2018-82
4
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
REGIME CUMULATIVO. SOCIEDADES SEGURADORAS. BASE DE CÁLCULO. RECEITAS
FINANCEIRAS.
As receitas financeiras auferidas a partir dos “investimentos compulsórios”
efetuados com vistas à formação das chamadas “reservas técnicas”, em
observância ao Decreto-Lei no 73/1966, compõem a base de cálculo do PIS em
regime de apuração cumulativa. A efetivação desses investimentos
normativamente compulsórios e a cotidiana administração da alocação desses
recursos nas diferentes aplicações admitidas em lei consistem em atividade
empresarial própria, porquanto tipificada legalmente como inerente e imperiosa
ao desenvolvimento das operações que compõem o objeto social de toda e
qualquer sociedade seguradora. Assim, a exploração de tal atividade subsome-se
ao conceito de faturamento, entendido como a receita bruta obtida pela pessoa
jurídica no exercício de seu objeto social.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da segunda decisão da DRJ em 19/09/2023 (fl. 1.819), o contribuinte
interpôs novo Recurso Voluntário em 17/10/2023 (fl. 1.820) e reiterou seu pedido, repisando mais
uma vez os argumentos de defesa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de autos de infração relativos à Cofins e à
contribuição para o PIS cumulativas, decorrentes da inclusão, na base de cálculo dessas
contribuições, das aplicações financeiras referentes às reservas técnicas, legalmente impostas às
sociedades seguradoras, que se enquadram dentre as atividades típicas dessas empresas (receitas
operacionais), podendo, consequentemente, sofrer a regular incidência das referidas
contribuições.
A Companhia tem como objeto a realização de operações de seguros de danos e de
pessoas, bem como a atuação em outras modalidades de seguros e atividades permitidas.
A incidência cumulativa das contribuições PIS/Cofins cumulativas tem como
fundamento legal a Lei no 9.718/1998, da qual se transcrevem os seguintes dispositivos:
Fl. 1877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.205 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720872/2018-82
5
Art. 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento,
observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Art. 3o O faturamento a que se refere o art. 2o compreende a receita bruta de
que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977.1
§ 2o Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se
refere o art. 2o, excluem-se da receita bruta:
I - as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos;
II - as reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda,
que não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação
de investimento pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos
derivados de participações societárias, que tenham sido computados como
receita bruta;
(...)
IV - as receitas de que trata o inciso IV do caput do art. 187 da Lei no 6.404, de 15
de dezembro de 1976, decorrentes da venda de bens do ativo não circulante,
classificado como investimento, imobilizado ou intangível; e
VI - a receita reconhecida pela construção, recuperação, ampliação ou
melhoramento da infraestrutura, cuja contrapartida seja ativo intangível
representativo de direito de exploração, no caso de contratos de concessão de
serviços públicos.
(...)
§ 5o Na hipótese das pessoas jurídicas referidas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212,
de 24 de julho de 1991, serão admitidas, para os efeitos da COFINS, as mesmas
exclusões e deduções facultadas para fins de determinação da base de cálculo da
contribuição para o PIS/PASEP.
§ 6o Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de
1991, além das exclusões e deduções mencionadas no § 5o, poderão excluir ou
deduzir:
(...)
II - no caso de empresas de seguros privados, o valor referente às indenizações
correspondentes aos sinistros ocorridos, efetivamente pago, deduzido das
importâncias recebidas a título de cosseguro e resseguro, salvados e outros
ressarcimentos. (g.n.)

1 Art. 12. A receita bruta compreende: I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria; II - o preço da
prestação de serviços em geral; III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e IV - as receitas da atividade
ou objeto principal da pessoa jurídica não compreendidas nos incisos I a III.
Fl. 1878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.205 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720872/2018-82
6
Dos dispositivos supra, extraem-se as seguintes conclusões: (i) a base de cálculo das
contribuições é o faturamento, que abrange o produto da venda de bens nas operações de conta
própria, o preço da prestação de serviços em geral, o resultado auferido nas operações de conta
alheia e as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não compreendidas nos
incisos I a III, e (ii) em relação às seguradoras, a lei prevê a exclusão da base de cálculo somente
em relação às indenizações dos sinistros ocorridos.
A Lei no 9.701/1998, que dispõe sobre a base de cálculo da Contribuição para o PIS
devida pelas instituições financeiras, abrangendo as seguradoras, assim dispõe:
Art. 1o Para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição para o
Programa de Integração Social - PIS, de que trata o inciso V do art. 72 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, as pessoas jurídicas referidas no § 1o do
art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, poderão efetuar as seguintes
exclusões ou deduções da receita bruta operacional auferida no mês:
I - reversões de provisões operacionais e recuperações de créditos baixados como
prejuízo, que não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da
avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e
dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que
tenham sido computados como receita;
(...)
IV - no caso de empresas de seguros privados:
a) cosseguro e resseguro cedidos;
b) valores referentes a cancelamentos e restituições de prêmios que houverem
sido computados como receitas;
c) a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas
técnicas;
(...)
§ 1o É vedada a dedução de qualquer despesa administrativa. (Redação dada pela
Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
(...)
§ 3o As exclusões e deduções previstas neste artigo restringem-se a operações
autorizadas às empresas ou entidades nele referidas, desde que realizadas dentro
dos limites operacionais previstos na legislação pertinente. (g.n.)
Nota-se que a lei prevê a dedução da base de cálculo da contribuição para o PIS da
parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas, nada dizendo
sobre os rendimentos financeiros delas decorrentes.
O Recorrente se contrapõe ao lançamento de ofício com base, principalmente, nos
seguintes argumentos de defesa:
Fl. 1879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.205 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720872/2018-82
7
a) a ampliação do conceito de faturamento constante do § 1o do art. 3o da Lei no
9.718/1998 foi julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sendo definido “que
o conceito jurídico-constitucional de faturamento se traduz na somatória de receitas resultantes
das atividades empresariais, e não apenas da venda de bens e serviços correspondentes a emissão
de faturas” (Tema 69);
b) “os rendimentos financeiros atrelados aos ativos garantidores das reservas
técnicas não se enquadram (e nunca se enquadraram) no conceito de receita bruta”, pois, “por
qualquer ângulo que se analise o conceito de faturamento, não resta dúvida alguma, que ele está
pautado na receita operacional decorrente da atividade empresarial da pessoa jurídica e, no caso
das seguradoras, os referidos investimentos não se inserem em suas atividades regulares
essenciais”;
c) as operações e serviços realizados pelas seguradoras capazes de gerar receita
bruta são exclusivamente os provenientes dos prêmios auferidos em razão dos contratos de
seguros vendidos;
d) “[as] seguradoras operam em atividade regulamentada pela SUSEP -
Superintendência de Seguros Privados e em suas operações, por meio de contrato pactuado,
assumem a obrigação de pagar ao contratante (segurado), ou a quem este designar, uma
indenização no caso de sinistro, conforme estipulado no art. 757, do Código Civil”, e, em
contrapartida, elas “recebem o que se denomina de prêmio, no prazo e condições estipuladas em
contrato”, o que denota “que a atividade típica da Recorrente consiste nas vendas de seguros,
remunerada pelos prêmios”;
e) as “reservas técnicas estão reguladas e determinadas no art. 6o da Circular SUSEP
no 517/159 e no art. 4o da Resolução CNSP no 321/15, neste sentido, a Recorrente, para
desenvolver regularmente suas atividades, deve, por lei, inevitavelmente, designar valores
percebidos para que sirvam como garantia às indenizações – ou cobertura de riscos – de que
tratam os contatos de seguro firmados com os segurados, tal medida visa preservar o mercado
financeiro e o próprio consumidor segurado”;
f) a seguradora “ainda está submetida ao artigo 2o do regulamento anexo à
Resolução CMN no 3.308/200511 , que estabelece que os montantes destinados à cobertura das
reservas técnicas devem ser alocados nos seguimentos de renda fixa, de renda variável e/ou de
imóveis”, sendo que “a constituição das chamadas “reservas técnicas” não é um ato de
liberalidade das sociedades seguradoras; ao revés, a legislação impõe que uma parcela
considerável de suas receitas seja destinada à composição desses investimentos, de modo que o
seu não cumprimento acarretará, inclusive, na paralisação de suas atividades, conforme
estabelece o artigo 96, “b” do Decreto-Lei no 73/6612”;
g) “resta evidente que além de obrigadas a investir parte de suas receitas para
compor a “reserva técnica”, as sociedades seguradoras ainda estão limitadas quanto ao tipo de
investimento que tais valores poderão ser destinados, nitidamente inexiste qualquer liberdade
Fl. 1880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.205 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720872/2018-82
8
administrativa neste sentido, sendo assim, é impossível alegar que a administração destes
investimentos compulsórios seja uma atividade típica destas empresas”;
h) “as receitas financeiras oriundas dos investimentos compulsórios das sociedades
seguradoras não se amoldam ao conceito de receita bruta, vez que não há modificação na
situação líquida patrimonial da empresa”;
i) considerando “o art. 10 da IN/RFB no 1.285/2012 que prevê que as Sociedades
Seguradores podem deduzir das bases de cálculo do PIS e da COFINS os valores dos prêmios
destinados à composição das referidas reservas”, conclui-se que “os valores atinentes aos
rendimentos dos investimentos compulsórios também podem ser excluídos da base de cálculo,
pois devem seguir a mesma sorte (o acessório deve seguir o principal)”;
j) o tema 372 do STF “não tratou das sociedades seguradoras, mas apenas versou
sobre a tributação das instituições financeiras”;
k) no julgamento do RE 400.479/RJ-AgR-ED, transitado em julgado em 15/09/2023,
o STF delimitou o alcance da cobrança do PIS e da Cofins em relação às atividades das pessoas
jurídicas atuantes como Sociedades Seguradoras, sendo definida “a incidência das contribuições
federais apenas sobre a arrecadação de prêmios das seguradoras, excluindo as demais receitas
que não tenham origem nas suas atividades típicas, como por exemplo as receitas que aqui se
discutem: os ganhos gerados pelas aplicações das “reservas técnicas”, entendimento esse que
vem sendo seguido pelo CARF.
Neste ponto, deve-se ressaltar que se encontra sub judice no Supremo Tribunal
Federal (STF), sob o regime da repercussão geral (Tema 1.309), o Recurso Extraordinário (RE)
1479774, em que se discute a incidência ou não das contribuições PIS/Cofins sobre as receitas
oriundas de aplicações financeiras das reservas técnicas de empresas seguradoras, tendo-se em
conta a controvérsia sobre a natureza dessas receitas, ainda sem decisão do Plenário.2
Em setembro de 2024, a 1a Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou a
liminar do ministro Luiz Fux para suspender a cobrança das contribuições sobre as receitas
financeiras das reservas técnicas de seguradoras.
Há que se destacar neste ponto que, no julgamento dos embargos de declaração
referenciados pelo Recorrente – RE 400.479/RJ-AgR-ED –, o Pleno do STF decidiu nos seguintes
termos:

2 Há que se observar aqui o art. 100 do RICARF: Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento
segundo a sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o sobrestamento de julgamento
de processo administrativo fiscal no âmbito do CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos
casos em que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e
que declare a norma inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça e que declare ilegalidade da norma. Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento
previsto no caput não se aplica na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído independentemente
de manifestação quanto ao tema afetado.
Fl. 1881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.205 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720872/2018-82
9
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário.
Direito tributário. PIS/COFINS. Conceito de faturamento. Seguradoras. Prêmio
decorrente de contrato de seguro.
1. A legislação histórica conectada ao PIS/COFINS demonstra que o conceito de
faturamento sempre significou receita bruta operacional decorrente das
atividades empresariais típicas das empresas.
2. Na mesma direção, o Tribunal passou a esclarecer o conceito de faturamento,
construído sobretudo no RE no 150.755/PE, sob a expressão receita bruta de
venda de mercadorias ou de prestação de serviços, querendo significar que tal
conceito está ligado à ideia de produto do exercício de atividades empresariais
típicas, ou seja, que nessa expressão se incluem as receitas operacionais
resultantes do exercício dessas atividades, tal como defendido pelo Ministro
Cezar Peluso no RE no 400.479/RJ-AgR-ED.
3. No caso das seguradoras, as receitas de prêmios por elas auferidas em razão
dos contratos de seguro estão abrangidas pelo conceito de faturamento, ficando
tais receitas sujeitas ao PIS/COFINS, ante a Lei no 9.718/98, mesmo em sua
redação original, ressalvando-se as exclusões e as deduções legalmente prescritas.
4. Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos, sem efeitos
infringentes. (destaques nossos)
Conforme se depreende da ementa supra, o STF decidiu que as receitas de prêmios
auferidas pelas seguradoras compõem o faturamento, decisão essa que não significa que outras
receitas, que não foram objeto da ação judicial, estivessem excluídas dessa conclusão, pois se
trata de matéria específica levada à apreciação do Poder Judiciário, de cuja decisão não se podem
extrair interpretações extensivas não adotadas pelo Tribunal.
Noutro giro, em dezembro de 2023, a 2a Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
decidiu manter a exigência de PIS e Cofins sobre as receitas financeiras das reservas técnicas das
seguradoras (REsp 2.052.215), cuja ementa assim dispõe:
TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. INCIDÊNCIA. RECEITA FINANCEIRA. RESERVA TÉCNICA.
FATURAMENTO. SEGURADORA. OBJETO SOCIAL LEGALMENTE TIPIFICADO.
I - No julgamento dos Recursos Extraordinários n. 390.840-5/MG, 358.273-9/RS,
357.950-9/RS e 346.840-5/MG, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar a
ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS decorrente do §1o do art. 3o da
Lei n. 9.718/1998, concluiu que tais contribuições devem incidir sobre o
resultado da atividade empresarial, sendo consagrada a sinonímia
"faturamento/receita bruta".
II - De acordo com o quanto decidido nos leading cases, faturamento é o
somatório dos ingressos decorrentes da exploração do objeto social da pessoa
jurídica, sendo rechaçada a ideia de que o conceito estaria limitado ao produto
da venda de mercadoria e/ou prestação de serviços. (...)
Fl. 1882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.205 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720872/2018-82
10
III - No Superior Tribunal de Justiça, a compreensão acerca daquilo que se
considera faturamento para fins de incidência de PIS e COFINS foi perfeitamente
incorporada na jurisprudência, conforme se verifica nos seguintes julgados: (...).
V - No caso em tela, as recorrentes são pessoas jurídicas atuantes no segmento
de seguros das mais variadas espécies. Por óbvio, as receitas auferidas com a
exploração desse negócio estão sujeitas à incidência do PIS e da COFINS. Ocorre
que as recorrentes se insurgem, nos presentes autos, especificamente com
relação à tributação dos rendimentos auferidos dos ativos garantidores atrelados
às reservas técnicas.
VI - As empresas seguradoras são equiparadas a instituições financeiras e, diante
da relevância de sua atuação empresarial no cenário econômico do Brasil, estão
sujeitas a um maior rigor legislativo e regulatório, de modo que a descrição do
objeto social não se resume àquela constante nos estatutos sociais. Não raro, as
companhias indicam em seus estatutos que a exploração da atividade no ramo de
seguros será realizada de acordo com as regras estabelecidas pela legislação
pertinente.
VII - A partir dessa característica especial e sensível das companhias seguradoras,
passou-se a adotar nos Tribunais Pátrios a expressão "objeto social legalmente
tipificado", a qual consiste na discriminação por lei das atividades compreendidas
na exploração do ramo de seguros, incluindo aquelas que possuem caráter
cogente. É dizer: o objeto social legalmente tipificado é aquele que abrange
obrigatoriamente todas as atividades correlacionadas à atividade empresarial.
VIII - O Decreto-Lei n. 73/1996, ao dispor sobre o Sistema Nacional de Seguros
Privados e regular as operações de seguros e resseguros, sob a perspectiva desse
objeto social legalmente tipificado, determina a obrigatoriedade do investimento
do capital para a formação das chamadas "reservas técnicas" ou "reservas
obrigatórias".
IX - As operações financeiras destinadas à rentabilidade do capital auferido para
maior segurança das operações contratadas pelos clientes é uma das principais
atividades operacionais de uma companhia seguradora. Diante da importância
do investimento financeiro para a atuação dessas sociedades, a legislação
correlata impõe que a atividade empresarial típica compreenda o investimento
mínimo de capital relacionado às reservas técnicas, que nada mais são do que
parcelas deduzidas do lucro sujeitas obrigatoriamente à rentabilidade.
X - As receitas financeiras advindas dos investimentos das reservas técnicas são
receitas operacionais relacionadas ao conjunto de negócios ou operações das
empresas seguradoras no desempenho das atividades que lhe são próprias,
razão pela qual é mister que façam parte da base de cálculo do PIS e da COFINS,
nos termos dos arts. 2o e 3o, caput, da Lei n. 9.718, de 1998.
XI - Recurso especial improvido. (destaques nossos)
Fl. 1883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.205 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720872/2018-82
11
Referido julgamento do STJ encontra-se, desde agosto de 2024, suspenso por força
do julgamento ainda em andamento no STF do Tema 1.309.
O Tribunal Regional Federal da 3a Região (TRF3) também já decidiu nesses termos,
verbis:
TRIBUTÁRIO. RESSEGURADORA. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. RESERVAS
TÉCNICAS. FATURAMENTO. ARTS. 2o E 3o, CAPUT E §§ 5o E 6o, DA LEI No 9.718/98.
INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1. Quanto ao tema em análise, o Supremo Tribunal Federal declarou
inconstitucional a base de cálculo das contribuições sociais PIS e COFINS trazida
pela Lei no 9.718/98, conforme julgados proferidos nos Recursos Extraordinários
357.950, 390.840, 358.273 e 346.084, afirmando que faturamento é somente a
venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços e não a
totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas, independentemente da
atividade por elas desenvolvida e da classificação contábil adotada.
2. Por se sujeitarem a regramento próprio (arts. 2o e 3o, caput e §§ 5o e 6o, da Lei
no 9.718/98), as seguradoras (e as resseguradoras, a quem se aplicam as mesmas
regras tributárias) não se beneficiaram da declaração de inconstitucionalidade
do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, pelo Supremo Tribunal Federal.
3. Com efeito, para as seguradoras (ou resseguradoras) a base de cálculo do PIS e
da COFINS continuou sendo o faturamento (art. 2o), assim entendido como "a
receita bruta da pessoa jurídica" (caput, art. 3o), com as exclusões contidas nos §§
5o e 6o do artigo 3o da Lei no 9.718/98.
4. Ademais, o critério definidor da base de incidência do PIS e da COFINS como o
resultado econômico da atividade empresarial vinculada aos seus objetivos sociais
não foi alterado com a declaração de inconstitucionalidade supracitada.
5. A esse respeito, o Ministro Cezar Peluso, no julgamento do RE 400.479-AgR/RJ,
de sua relatoria, assim se manifestou: “Seja qual for a classificação que se dê às
receitas oriundas dos contratos de seguro, denominadas prêmios, o certo é que
tal não implica na sua exclusão da base de incidência das contribuições para o PIS
e COFINS, mormente após a declaração de inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o
da Lei no 9.718/98 dada pelo Plenário do STF. É que, (...), o conceito de receita
bruta sujeita à exação tributária em comento envolve, não só aquela decorrente
da venda de mercadorias e da prestação de serviços, mas a soma das receitas
oriundas do exercício das atividades empresariais.”.
6. Ressalte-se que no referido julgamento não se firmou entendimento sobre a
definição das reservas técnicas como elementos não integrantes do faturamento.
Apenas houve manifestação individual dos Ministros Dias Toffoli e Roberto
Barroso sobre esse assunto. Na oportunidade, o Min. Edson Fachin considerou
que a análise da referida controvérsia não teria sido objeto do feito originário e a
discussão pela Corte Suprema representaria verdadeiro julgamento extra petita.
Fl. 1884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.205 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720872/2018-82
12
Desta feita, denota-se que tais posicionamentos dos Ministros não refletem o
entendimento do plenário do STF ou mesmo de algum dos seus órgãos
fracionários. Sobre o tema, a Segunda Turma do STJ proferiu acórdão, no qual,
reitera que as reservas técnicas integram o faturamento das empresas
seguradoras (e, em consequência, das resseguradoras).
7. Ainda sobre a discussão dos autos, com a edição da Lei no 12.973/2014, que
alterou o artigo 3o da Lei no 9.718/98, o conceito de faturamento foi ampliado,
nos mesmos moldes adotados pela legislação de regência do imposto de renda.
8. Em acréscimo, observa-se que a aplicação financeira de valores pelas
seguradoras e resseguradoras, para fim de constituição de reservas técnicas à
garantia de suas obrigações, é investimento compulsório, determinado pela
legislação de regência da matéria, nos termos do Decreto-Lei 73/1966.
9. Destarte, o estabelecimento de reserva técnica é atividade típica da
seguradora (ou resseguradora), receita que se afigura de cunho operacional,
representando atividade inerente ao seu exercício empresarial.
10. Assim, a incidência das contribuições ao PIS e à COFINS sobre as receitas
financeiras decorrentes do investimento das reservas técnicas é legítima, eis que
tais valores resultam da atividade empresarial típica da seguradora (ou
resseguradora), por se tratar de requisito para sua operacionalidade, integrando,
portanto, o seu faturamento.
11. Apelação não provida. (5023007-41.2023.4.03.6100 - ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL
- 3a Turma - Relator(a): Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR -
Julgamento: 03/09/2024)
[...]
TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. PIS E COFINS. LEI No 9.718/98. SEGURADORA.
ART. 22, § 1o, LEI 8.212/91. BASE DE CÁLCULO. ATIVOS GARANTIDORES DE
RESERVA TÉCNICA. RECEITA BRUTA OPERACIONAL. INCIDÊNCIA. SOLUÇÃO DE
CONSULTA No 91 DA SRF EM SÃO PAULO.
1. Em relação à aplicação da Lei no 9.718/98 às empresas de seguros privados,
como é o caso da impetrante, o C. STF manteve incólume o caput do art. 3o, nos
termos do RE 357.950.
2. Em suma, as seguradoras não são beneficiadas pela declaração de
inconstitucionalidade do parágrafo 1o do art. 3o da Lei 9.718/98, pelo Supremo
Tribunal Federal, por se sujeitarem a regramento próprio (arts. 2o e 3o, caput e
parágrafos 5o e 6o, da Lei 9.718/98).
3. Especificamente no caso de empresas de seguros privados, cumpre ressaltar,
que a própria Lei no 9.718/98, em seu art. 3o, § 6o, II, prevê quais são as deduções
e exclusões possíveis na determinação da base de cálculo do PIS e da Cofins, a
saber: o valor referente às indenizações correspondentes aos sinistros ocorridos,
Fl. 1885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.205 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720872/2018-82
13
efetivamente pago, deduzido das importâncias recebidas a título de cosseguro e
resseguro, salvados e outros ressarcimentos.
4. Na hipótese dos autos, a incidência das contribuições ao PIS e à Cofins sobre
as receitas financeiras oriundas dos Ativos Garantidores de Reservas Técnicas é
medida que se impõe, pois tais valores resultam da atividade empresarial típica
da seguradora, resultantes de parte dos prêmios captados de seus clientes e
investidos no mercado financeiro, integrando, desta feita, o seu faturamento.
5. Tal entendimento restou consignado na Solução de Consulta no 91, publicada
pela Superintendência da Receita Federal em São Paulo, segundo a qual as
receitas de seguradoras geradas com a aplicação de valores reservados ao
pagamento de sinistros são tributadas pelo PIS e pela Cofins.
6. Segundo interpretação dada pela Receita Federal, o rendimento proveniente
das reservas técnicas é resultado de uma obrigação inerente ao negócio das
seguradoras e, portanto, faz parte das receitas operacionais, sobre as quais incide
PIS e Cofins. (AMS 00195390920134036100, Desembargadora Federal Consuelo
Yoshida, 6a Turma do TRF3 – g.n.)
Alinhando-se ao entendimento presente no REsp 2.052.215 e na jurisprudência do
TRF3, vota-se neste item no sentido de se manter a parcela do lançamento relativa às receitas
financeiras decorrentes da aplicação das reservas técnicas, da mesma forma adotada em parte
relevante por turmas julgadoras do CARF, conforme ementas a seguir transcritas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
SEGURADORAS. § 1o DO ART. 3o DA LEI 9.718/98. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE. APLICABILIDADE E ALCANCE.
A declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei 9.718/98 não
alcança as receitas operacionais das instituições financeiras/seguradoras. As
receitas oriundas da atividade operacional (receitas financeiras) compõem o
faturamento das instituições financeiras nos termos do art. 2o e do caput do art.
3o da Lei 9.718/98 e há incidência da contribuição COFINS sobre este tipo de
receita, pois estas receitas são decorrentes do exercício de suas atividades
empresariais.
PIS/COFINS. BASE DE CÁLCULO. SEGURADORAS. RECEITAS FINANCEIRAS.
As receitas financeiras integram a base de cálculo da contribuição para o
PIS/COFINS, quando decorrentes de seus investimentos compulsórios por
disposição legal, ou seja, quando originados das reservas técnicas, fundos
especiais e provisões, além das reservas e fundos determinados em leis especiais,
constituídos, na dicção do Decreto-Lei no73, de 1966, para garantia de todas as
suas obrigações porque integram o conjunto dos negócios ou operações
desenvolvidas por essas empresas no desempenho de suas atividades econômicas
Fl. 1886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.205 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720872/2018-82
14
peculiares. (Acórdão 3301-014.026, rel. Juciléia de Souza Lima, j. 17/04/2024 –
g.n.)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 13/10/2000
(...)
SEGURADORAS. ATIVIDADES TÍPICAS. CONCEITO DE RECEITA E FATURAMENTO.
São devidas a contribuição ao PIS e a COFINS pelas empresas seguradoras e
resseguradoras sobre as receitas decorrentes das aplicações financeiras
compulsórias de valores de reservas técnicas, fundos e/ou garantia de provisões
técnicas, uma vez que tais valores resultam das operações desenvolvidas no
desempenho da atividade econômica destas empresas e integram o seu
faturamento. (Acórdão 3402-009.926, red. Lázaro Antônio Souza Soares, j.
29/09/2022 – g.n.)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
RECEITAS FINANCEIRAS. SEGURADORAS.
A declaração de inconstitucionalidade, do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98,
firmou o entendimento de que não é qualquer receita que pode ser considerada
faturamento para fins de incidência da Cofins, mas apenas aquelas vinculadas à
atividade mercantil típica da empresa.
As receitas financeiras integram a base de cálculo da contribuição quando
decorrentes de seus investimentos compulsórios por disposição legal, ou seja,
quando originados das reserva técnicas, fundos especiais e provisões, além das
reservas e fundos determinados em leis especiais, constituídos, na dicção do
Decreto-lei no 73/66, para garantia de todas as suas obrigações, porque integram
o conjunto dos negócios ou operações desenvolvidas por essas empresas no
desempenho de suas atividades econômicas peculiares. (Acórdão 9303-012.763,
rel. Rodrigo da Costa Pôssas, j. 10/12/2021 – g.n.)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 31/05/2012 a 24/04/2013
REGIME CUMULATIVO. PIS/COFINS. SEGURADORAS. RECEITAS. INVESTIMENTOS
COMPULSÓRIOS. RESERVAS TÉCNICAS. INCIDÊNCIA.
Fl. 1887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.205 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720872/2018-82
15
Integram a base de cálculo de PIS/Cofins no regime cumulativo as receitas
auferidas pelas seguradoras em investimentos compulsórios dos recursos das
reservas técnicas, nos termos do Decreto-Lei no 73/66.
A realização desses investimentos compulsórios, tipificada como inerente ao
desenvolvimento do objeto social das seguradoras, inclui-se no conceito de
faturamento, assim entendido como a soma das receitas oriundas do exercício da
atividade empresarial da pessoa jurídica. (Acórdão 3402-006.805, red. Maria
Aparecida Martins de Paula, j. 21/08/2019 – g.n.)
[...]
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/06/2010
RECEITAS FINANCEIRAS. SEGURADORAS.
A declaração de inconstitucionalidade, do §1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998,
firmou o entendimento de que não é qualquer receita que pode ser considerada
faturamento para fins de incidência dessas contribuições sociais, mas apenas
aquelas vinculadas à atividade mercantil típica da empresa.
As receitas financeiras integram a base de cálculo da Cofins, quando decorrentes
de seus investimentos compulsórios por disposição legal, ou seja, quando
originados das reserva técnicas, fundos especiais e provisões, além das reservas e
fundos determinados em leis especiais constituídos, na dicção do Decreto-Lei
no73, de 1966, para garantia de todas as suas obrigações, porque integram o
conjunto dos negócios ou operações desenvolvidas por essas empresas no
desempenho de suas atividades econômicas peculiares. (Acórdão 9303-003.863,
rel. Valcir Gassen, j. 18/05/2016 – g.n.)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS. SEGURADORAS.
A declaração de inconstitucionalidade, do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998,
firmou o entendimento de que não é qualquer receita que pode ser considerada
faturamento para fins de incidência dessas contribuições sociais, mas aquelas
vinculadas à atividade mercantil típica da empresa. As receitas financeiras
integram a base de cálculo do PIS e da Cofins, quando decorrentes de seus
investimentos compulsórios por disposição legal, ou seja, quando originados das
reserva técnicas, fundos especiais e provisões, além das reservas e fundos
determinados em leis especiais constituídos, na dicção do Decreto-Lei no73, de
1966, para garantia de todas as suas obrigações, porque integram o conjunto dos
negócios ou operações desenvolvidas por essas empresas no desempenho de
Fl. 1888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.205 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720872/2018-82
16
suas atividades econômicas peculiares. (Acórdão 9303-013.012, red. Valcir
Gassen, j. 16/03/2022 – g.n.)
Das decisões administrativas e judiciais acima referenciadas, extraem-se as
seguintes conclusões:
a) o faturamento é o produto do exercício de atividades empresariais típicas, ou
seja, abrange as receitas operacionais resultantes do exercício dessas atividades;
b) faturamento é o somatório dos ingressos decorrentes da exploração do objeto
social da pessoa jurídica, sendo rechaçada a ideia de que o conceito estaria limitado ao produto da
venda de mercadorias e/ou prestação de serviços;
c) as receitas financeiras advindas dos investimentos das reservas técnicas são
receitas operacionais relacionadas ao conjunto de negócios ou operações das empresas
seguradoras no desempenho das atividades que lhe são próprias, razão pela qual é mister que
façam parte da base de cálculo do PIS e da Cofins, nos termos dos arts. 2o e 3o, caput, da Lei n.
9.718, de 1998;
d) por se sujeitarem a regramento próprio (arts. 2o e 3o, caput e §§ 5o e 6o, da Lei
no 9.718/98), as seguradoras não se beneficiaram da declaração de inconstitucionalidade do § 1o
do art. 3o da Lei no 9.718/98, pelo Supremo Tribunal Federal.
Assim, alinhando-se ao entendimento de que a aplicação dos recursos das reservas
técnicas são, por expressa previsão do Decreto-Lei no 73 de 19663 e da Lei Complementar no 126
de 2007, atividades típicas, habituais e exclusivas das sociedades seguradoras, mantém-se a
autuação sob comento.
Diante do exposto, vota-se por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis

3 Art 29. Os investimentos compulsórios das Sociedades Seguradoras obedecerão a critérios que garantam
remuneração adequada, segurança e liquidez. (...)
Art 84. Para garantia de tôdas as suas obrigações, as Sociedades Seguradoras constituirão reservas técnicas, fundos
especiais e provisões, de conformidade com os critérios fixados pelo CNSP, além das reservas e fundos determinados
em leis especiais.
Fl. 1889
DF CARF MF
Original